Tribunal: TJES
Processo: 5003036-46.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003036-46.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: DILMA GOEKING DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recorre a parte requerida da sentença que reconheceu e tornou definitiva a liminar concedida nos autos, bem como condenou
“(...)a) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a parte ré referente a linha telefônica n. (27) 3151-6787 e ao contrato de n. 0000899961490165, bem como para DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar qualquer cobrança referente a estes sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) DETERMINAR que a parte ré proceda com a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); c) DETERMINAR que a parte ré reajuste o valor das mensalidades da linha telefônica da autora (27 3264-0066) para R$ 124,98, bem como que lhe conceda o crédito no valor de R$ 49,80, conforme acordado no Procon; razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos; d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação
”.

No caso, entendo por não conhecer parte do recurso, pois um dos princípios norteadores da teoria geral dos recursos é o princípio da dialeticidade, por meio do qual é necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas no decisão contestada, e, um motivo conexo para alterá-lo a fim de possibilitar o reexame do feito por esta Turma Recursal.

No presente caso, da leitura das razões recursais, denota-se que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, sendo certo a peça recursal praticamente replica, quase que integralmente, a contestação apresentada nos autos.

Assim sendo, para que um recurso seja conhecido, é imprescindível a observância ao princípio da congruência / dialeticidade, que exige que todo o recurso seja formulado com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se cogita um novo julgamento.

Deste modo, incumbia à recorrente o ônus de atacar diretamente os fundamentos da sentença que pretende ver reformada, deduzindo razões devidamente motivadas, já que é o confronto entre o ato judicial hostilizado e a argumentação do recorrente que faz devolver o reexame da matéria à instância superior, conforme estabelece o art. 1.010, II, do NCPC.

Ante o exposto, conheço a parte do recurso relacionada ao quantum arbitrado a título de dano moral, que passo a analisar.

No caso em apreço, restou demonstrado que a autora teve seu nome negativado pela recorrente em razão de débitos que sequer conhece, configurando o dano moral.

Na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que entendo como adequado.

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO APENAS PARTE DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.